Tribunal: TJBA
Processo: 8052062-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052062-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO CESAR FERNANDES DA SILVA

Advogado(s)
:
JAEL VANESKA TOBAR PIZARRO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (3)

Advogado(s)
:
PETERSON DOS SANTOS, BERNARDO BUOSI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, a qual visava limitar os descontos de empréstimos bancários na folha de pagamento e conta-corrente do autor.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e (ii) é devida a limitação dos descontos bancários ao patamar de 30% da renda líquida do agravante, sob a justificativa de superendividamento e proteção ao mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. Os documentos constantes nos autos evidenciam, em juízo de cognição sumária, que o agravante encontra-se em situação de superendividamento, suportando descontos que comprometem grande parte de sua renda líquida e colocam em risco sua subsistência digna.

4. O espírito da Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021) é garantir as condições mínimas de sobrevivência do consumidor. Nesse sentido, a limitação global dos descontos a 30% da renda líquida é medida razoável que harmoniza o pagamento dos credores com o princípio da dignidade da pessoa humana.

5. A margem de 45% prevista na Lei nº 10.820/2003 cede passo, em situações de desequilíbrio financeiro crônico, à necessidade imperiosa de preservação do mínimo existencial do indivíduo.

6. A tese fixada no Tema 1.085 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicação ao caso em análise, pois, embora reconheça a legalidade genérica dos descontos em conta-corrente, não afasta a proteção excepcional conferida pela legislação ao consumidor superendividado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. Em casos de superendividamento que ameacem a subsistência do consumidor, é cabível a limitação global dos descontos de empréstimos em folha de pagamento e conta-corrente a 30% da sua renda líquida, visando resguardar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. 2. O Tema 1.085 do STJ não impede a limitação dos descontos na hipótese de superendividamento comprovado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 931 e 937; Lei nº 14.181/2021; Lei nº 10.820/2003. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.085.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº

8052062-89.2025.8.05.0000
,
em que é Agravante
PAULO CESAR FERNANDES DA SILVA
,

e Agravado,
ITAU UNIBANCO S.A. e outros
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
e

DAR
PROVIMENTO PARCIAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.